Tribunal: TJMT
Processo: 0023520-78.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023520-78.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCELO BARTOLETTI DE LIMA E SILVA - CPF: 358.194.758-79 (ADVOGADO), BRUNO PEREZ SANDOVAL - CPF: 387.156.638-17 (ADVOGADO), LUIZA LEME LUNARDELLI - CPF: 375.796.158-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Empresarial e Processual Civil. Pedido de falência. Protesto por edital. Exigência de intimação pessoal do devedor. Decretação de falência indeferida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de falência, com base na ausência de tentativa suficiente de intimação pessoal da devedora antes do protesto, exigida para decretação de falência conforme o art. 94, I, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão central é verificar se houve cumprimento adequado da etapa de intimação pessoal do devedor para protesto, condição essencial para autorizar o uso do protesto por edital e embasar o pedido de falência.

III. Razões de decidir

3. A decretação de falência por inadimplência (art. 94, I, da Lei 11.101/2005) exige a comprovação do protesto regular da dívida, com tentativas documentadas de intimação pessoal do devedor, a fim de garantir o devido processo antes de se adotar a medida extrema de falência.

4. O art. 15 da Lei 9.492/1997 permite a intimação por edital quando o devedor é desconhecido, sua localização incerta ou ele se recusa a receber a notificação. Contudo, é indispensável que a recusa ou as tentativas frustradas estejam adequadamente documentadas.

5. No caso, o comprovante de intimação evidencia apenas tentativas no mesmo dia, sem a indicação de outras tentativas em datas distintas ou de recusa inequívoca da devedora, faltando prova de que se esgotaram as tentativas pessoais, situação que impede a decretação da falência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a improcedência do pedido de falência. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"A decretação de falência baseada no inadimplemento de obrigação líquida e protestada requer tentativas suficientes de intimação pessoal do devedor, sendo necessária documentação clara das circunstâncias que justificariam eventual protesto por edital."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito
da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que nos autos do “
Pedido de Falência
” (Proc. nº 0023520-78.2015.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra MULTIMETAL ENGENHARIA DE ESTRUTURAS LTDA
, julgou improcedente o pedido por entender que “
diante da ausência de tentativa de notificação pessoal da requerida acerca do protesto, não há lastro para a decretação da falência com fundamento no inciso I do artigo 94 da Lei n. 11.101/2005
”; a r. sentença também condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 230578185).

O banco/apelante alega que tentou várias vezes, sem sucesso, realizar a intimação pessoal da Multimetal, que se recusou a recebê-la. Com isso, foi obrigado a recorrer à intimação por edital, conforme permitido pela Lei n. 9.492/97 (art. 15), que prevê essa alternativa diante da recusa do destinatário em ser intimado.

Argumenta que cumpriu todas as etapas exigidas pela legislação, apresentando provas documentais das tentativas de intimação, inclusive três idas ao endereço da Multimetal sem sucesso. Além disso, sustenta que a jurisprudência local considera válida a intimação por edital em casos de recusa no recebimento, reforçando que a devedora não pode beneficiar-se de sua própria resistência em receber a intimação.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso “
para ver reformada a sentença apelada, com a decretação da quebra da Apelada, invertendo-se a sucumbência. Em caráter subsidiário, o SANTANDER pede o provimento deste recurso para anular a sentença, ficando superado este equívoco a respeito da intimação pessoal (substituída por intimação por Edital justamente em razão da negativa de recebimento em três oportunidades, como manda a Lei), a fim de que o pedido de falência seja novamente apreciado pelo Juízo ‘a quo’
” (cf. Id. nº 230578190).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 230578193).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Pedido de Falência, ajuizado pelo banco Santander contra a empresa Multimetal Engenharia de Estrutura Ltda, sob a alegação de inadimplência de uma dívida de R$ 2.169.747,99, referente a uma Cédula de Crédito Bancário (CCB). O banco afirma que esgotou todas as tentativas de receber o valor de forma amigável, sem sucesso. Com base no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, solicitou a citação da empresa, na pessoa de seus sócios ou representantes legais, para que contestassem ou evitassem a decretação de sua falência.

Ao contestar, a empresa Multimetal alegou conexão com outro processo em Cuiabá e pediu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, argumentou que interrompeu o pagamento por falta de recibo do valor inicial de R$ 180.000,00, compromisso assumido pelo banco. Também obteve liminar suspendendo os efeitos do protesto, alegando que o mesmo era incerto e ilíquido, além de apontar falhas na intimação.

Ao julgar o mérito, a MMª juíza julgou improcedente o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente pedido de falência, está alicerçado no inciso I, do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, e, como a grande maioria dos pedidos com fundamento em tal dispositivo legal, este também não tem por objetivo a instauração do processo de execução, visando sim coagir a devedora a quitar suas dívidas com a autora, para não ter sua falência decretada.

Nesse panorama, o pedido de falência com fundamento no art. 94, I, seja exigida apenas a comprovada falta de pagamento de obrigação representada por título executivo, pressupondo assim a chamada
“insolvência jurídica”,
é inegável que se deva demonstrar qualquer indício da insolvência econômica, sob pena de ser desvirtuado o propósito da Lei n. 11.101/05.

Aliás, a decretação da falência implica em consequências gravíssimas tanto para sociedade falida quanto para a sociedade que pode ser privada de uma empresa que ainda cumpre sua função social, razão pela qual a falência, por se tratar de medida extrema, deve ser decretada ante a demonstração mínima de que visa salvaguardar os interesses dos credores, não servindo o processo como simples meio de constrangimento do devedor para pagar uma dívida.

Com efeito, a jurisprudência tem rejeitado os pedidos de falência somente com o fundamento da impontualidade do pagamento de título, sem qualquer indício de insolvência efetiva da empresa, vejamos: (...)

Portanto, para a propositura da demanda com base no artigo supramencionado é necessário que:
(i) a dívida vencida seja superior a 40 salários mínimos na data do pedido; (ii) os títulos executivos que materializam a dívida tenham sido protestados e (iii) o inadimplemento não tenha relevante razão de direito.

Registre-se que as situações que se caracterizam como relevante razão de direito para o inadimplemento estão previstas, de forma exemplificativa, no artigo 96 da Lei n. 11.101/2005.

No mais, a parte autora é parte legítima para o pleito nos termos do inciso IV do artigo 97 da Lei n. 11.101/2005.

No presente caso, a existência da dívida é verificada pela Cédula de Crédito Bancário n. 0033452300000004020, sendo, porém, necessária a análise do cabimento do pedido de falência.

O débito indicado como fundamento para o pleito lastreado no inciso I do artigo 94 da Lei n. 11.101/2005 é caracterizado pela referida crédula de crédito bancário, totalizando, portanto, quantia superior aos 40 salários mínimos.

Observa-se que, o título foi protestado, conforme documentação juntada no Id. 83076452 – Pág. 57.

Analisando o referido instrumento de protesto não constou qualquer menção à eventual tentativa prévia de notificação pessoal do protesto e porquanto apenas ficou consignado que houve a notificação por edital em 30.10.2015 – prazo 03.11.2015 – Id. 83076461 – Pág. 21.

Conforme previsão do artigo 15 da Lei n. 9.492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, a intimação do devedor poderá ser feita por edital se a pessoa responsável pelo pagamento for desconhecida, sua localização for incerta ou desconhecida, ou se houver recusa do recebimento da intimação no endereço fornecido pelo apresentante.
(...)

Não há que se falar em recusa no recebimento, no caso em análise, uma vez que a parte autora não comprovou nos autos a intimação pessoal do devedor.

Ressalta-se que, é severa as consequências do decreto de falência de empresa impõem que se realize o protesto do título com intimação pessoal do devedor e, segundo dispõe a Súmula 361 do STJ, com identificação da pessoa que recebeu a notificação do protesto.

Destarte, afere-se que o protesto é irregular, sendo certo que o §3º do artigo 94 da Lei n.º 11.101/2005 pressupõe a regularidade do protesto para autorizar a decretação da falência (
"§ 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso,
dos respectivos instrumentos de protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica
."
– destaques nossos).

Neste sentido, vejamos a jurisprudência: (...)

Diante do exposto, conquanto o débito vencido seja superior a 40 salários mínimos, afere-se que, diante da ausência de tentativa de notificação pessoal da requerida acerca do protesto, não há lastro para a decretação da falência com fundamento no inciso I do artigo 94 da Lei n. 11.101/2005.”

Nas razões recursais, o banco/apelante alega ter realizado diversas tentativas de intimação pessoal, todas sem sucesso devido à recusa da requerida em atender ao intimador, motivo pelo qual, amparada pelo art. 15 da Lei 9.492/97, optou pela intimação via edital. Afirma que os requisitos formais para o protesto foram respeitados e que o protesto por edital é válido em casos de recusa do devedor, conforme jurisprudência aplicável. Por esses motivos, requer a reforma da sentença para a decretação da falência ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para nova apreciação pelo juízo de origem.

No entanto, em que pesem as alegações do apelante de que “
o intimador do cartório compareceu no endereço da MULTIMETAL em 3 (três) oportunidades, e a MULTIMETAL se negou a atendê-lo, conforme id. 83076461 (fls. 19)
" (cf. Id. nº 230578190), ao analisar o referido documento, intitulado "comprovante de entrega de intimação", expedido pelo entregador do cartório de registro civil de Várzea Grande, verifica-se que, embora esteja escrito à mão "3 visitas", não há indicação de que essas visitas tenham ocorrido em dias distintos, mas sim em dois horários diferentes do mesmo dia, 28/10, com duas anotações de "não atendimento", o que corrobora com a conclusão sentencial de que não houve o esgotamento das tentativas de intimação pessoal da requerida/apelada.

Ademais, verifica-se que o campo de "recebimento recusado" do comprovante não foi assinalado, havendo apenas marcações no campo de "não atendido" em duas oportunidades no mesmo dia, fato que não comprova a recusa por parte da requerida, como alegado pela apelante. Nesse sentido, faltam elementos para demonstrar que a empresa apelada intencionalmente se recusou a receber a intimação, o que justificaria a intimação por edital.

A intimação pessoal é requisito essencial para a decretação da falência, especialmente diante das severas consequências sociais e econômicas que tal medida implica para a sociedade empresária e para a economia em geral. O protesto por edital, embora autorizado em casos específicos pela Lei 9.492/97, deve ser utilizado com parcimônia e apenas quando comprovada a impossibilidade de intimação pessoal ou recusa documentada, o que não se verifica no presente caso.

Assim, diante da ausência de comprovação de tentativas suficientes de notificação pessoal, entende-se que não há lastro para a decretação da falência, em consonância com o art. 94, I, da Lei 11.101/2005, uma vez que a situação exposta não demonstra a completa exaustão das tentativas de intimação da apelada, nem prova da recusa necessária para justificar a intimação editalícia.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo intocada a r. sentença de improcedência do pedido.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025